Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600466-10.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. OMISSÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. MULTA POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
DESINFORMATIVA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu
provimento a recurso eleitoral, reformando parcialmente a sentença e
aplicando multa de R$ 5.000,00 ao recorrido, nos termos do art. 57-D, § 2º,
da Lei nº 9.504/97, c/c art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da ocorrência
de inovação recursal, sustentando que o pedido de aplicação da sanção foi
apresentado apenas nos embargos de declaração opostos à sentença
singular.
O embargado sustenta que não houve omissão e que os fundamentos da
penalidade estavam presentes desde a petição inicial.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e

Num. 44549073 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 17:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061017262766600000043489966
Número do documento: 25061017262766600000043489966
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/06/2025 17:57:07
rejeição dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu
em omissão ao deixar de analisar possível inovação recursal no pedido
de aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 1.022 do Código de Processo Civil e o art. 275 do Código
Eleitoral autorizam embargos de declaração para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
7. Não há omissão na decisão embargada, pois o colegiado apreciou
os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, justificando de forma
fundamentada a aplicação da multa.
8. Conforme a Súmula nº 62 do TSE, os limites do pedido são definidos
pelos fatos narrados na inicial, e não pela capitulação legal atribuída.
9. Ainda que o dispositivo legal não tenha sido expressamente citado,
os fatos descritos na representação permitiam a aplicação da sanção
por veiculação de conteúdo desinformativo.
10. A jurisprudência do TSE afasta a tese de julgamento extra petita
em hipóteses como a dos autos, quando os fatos suportam a sanção
imposta.
11. O inconformismo do embargante revela mero desejo de rediscutir o
mérito, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração.
12. Não se exige que o órgão julgador enfrente to

Inteiro teor:
10/06/2025
Número: 0600466-10.2024.6.16.0014

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600466-
10.2024.6.16.0014, que por considerar que houve ilicitude na conduta praticada pelo representado,
julgou procedente a pretensão deduzida nesta representação para determinar a remoção do
conteúdo publicado e a abstenção de novas veiculações, confirmando a liminar anteriormente
concedida. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação A Força da
Verdade, nos termos do art. 9º-A da Resolução nº 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral, em face de
Joselito Canto. Alega-se que, em 09/10/2024, por meio da rede social Instagram, o representado, pai
da candidata Mabel Corá Canto, veiculou fake News em sua página do Instagram, aduzindo que a
candidata Elizabeth Schimdt, atual prefeita teria praticado atos de corrupção. De acordo com o
narrado na petição inicial, o representado teria veiculado vídeo em sua página do instagram,
através do qual buscou incutir no eleitorado a ideia de que a candidata representante teria cedido a
ameaças de noticiar irregularidades de sua gestão, procedendo à nomeação da pessoa (que
proferiu a ameaça).). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSELITO CANTO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (EMBARGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44549073
10/06/2025
17:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44549073 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 17:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061017262766600000043489966
Número do documento: 25061017262766600000043489966
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/06/2025 17:57:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.385

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600466-10.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: JOSELITO CANTO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADO: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA

Ementa. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. OMISSÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. MULTA POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
DESINFORMATIVA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu
provimento a recurso eleitoral, reformando parcialmente a sentença e
aplicando multa de R$ 5.000,00 ao recorrido, nos termos do art. 57-D, § 2º,
da Lei nº 9.504/97, c/c art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da ocorrência
de inovação recursal, sustentando que o pedido de aplicação da sanção foi
apresentado apenas nos embargos de declaração opostos à sentença
singular.
O embargado sustenta que não houve omissão e que os fundamentos da
penalidade estavam presentes desde a petição inicial.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e

Num. 44549073 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 17:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061017262766600000043489966
Número do documento: 25061017262766600000043489966
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/06/2025 17:57:07
rejeição dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu
em omissão ao deixar de analisar possível inovação recursal no pedido
de aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 1.022 do Código de Processo Civil e o art. 275 do Código
Eleitoral autorizam embargos de declaração para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
7. Não há omissão na decisão embargada, pois o colegiado apreciou
os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, justificando de forma
fundamentada a aplicação da multa.
8. Conforme a Súmula nº 62 do TSE, os limites do pedido são definidos
pelos fatos narrados na inicial, e não pela capitulação legal atribuída.
9. Ainda que o dispositivo legal não tenha sido expressamente citado,
os fatos descritos na representação permitiam a aplicação da sanção
por veiculação de conteúdo desinformativo.
10. A jurisprudência do TSE afasta a tese de julgamento extra petita
em hipóteses como a dos autos, quando os fatos suportam a sanção
imposta.
11. O inconformismo do embargante revela mero desejo de rediscutir o
mérito, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração.
12. Não se exige que o órgão julgador enfrente todos os argumentos,
mas apenas os capazes de infirmar a conclusão adotada.
13. O julgado foi devidamente fundamentado e não apresenta omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A ausência de indicação expressa do dispositivo
legal na petição inicial não configura omissão quando os fatos narrados
autorizam a aplicação da sanção, sendo incabível a rediscussão do
mérito pela via dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, art. 275.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-AREspE 0600021-02, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
de 14.9.2021.
TSE, RO 0600927-39, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, julgado
em 19/12/2022.

Num. 44549073 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 17:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061017262766600000043489966
Número do documento: 25061017262766600000043489966
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/06/2025 17:57:07
TSE, RE nº 0601754-50, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
11/04/2024.
TRE-PR, REl nº 060048480, Acórdão nº 65776, julgado em
09/12/2024.
TSE, AgR-AREspE nº 12885, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
julgado em 17/11/2022, DJE de 24/11/2022.
TSE, ED-REspEl 0600047–83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de
1º.3.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOCELITO CANTO em face do Acórdão nº
65.979 proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O acórdão embargado deu
provimento ao recurso, reformando parcialmente a sentença e aplicou a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) ao recorrido, nos termos do art. 57–D, § 2º, da Lei n. 9.504/1997 c/c art. 9º-C da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões (ID 44351803), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão, ao não analisar a ocorrência de inovação recursal e que o pedido de aplicação da multa
contida no art. 57-D da Lei nº 9.504/97 foi apresentado apenas em sede de embargos de
declaração, opostos pelo ora embargado, em face da sentença de primeiro grau.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com caráter infringente, para sanar a omissão, para
o fim de manter a sentença de primeiro grau, afastando a multa cominada ao embargante.
Devidamente intimado, o embargado sustenta, em suma, que: a) não há omissão, contradição ou
erro material na decisão embargada; b) o pedido de sanção estava presente na inicial, ainda que
não de forma expressamente detalhada; c) a alegação de inovação recursal não procede, pois os
fundamentos legais da penalidade estavam indicados desde o início. (ID 44374283)
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que os embargos de declaração
buscam apenas a rediscussão do mérito, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (ID

Num. 44549073 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 17:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061017262766600000043489966
Número do documento: 25061017262766600000043489966
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/06/2025 17:57:07
44400686).
É o breve relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, nos seguintes termos:
"Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 4º Nos tribunais:
I - o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente,
proferindo voto;
II - não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso
incluído em pauta;
III - vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso.
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz
ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos."
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

Num. 44549073 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 17:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061017262766600000043489966
Número do documento: 25061017262766600000043489966
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/06/2025 17:57:07
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."
No caso, o acórdão restou assim ementado:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
DESINFORMAÇÃO
EM
REDES
SOCIAIS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 14ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa/PR, que julgou procedente a representação eleitoral para determinar a
remoção de conteúdo publicado e abstenção de novas veiculações, sem aplicação
de sanção pecuniária.
O recorrente busca a reforma parcial da sentença para aplicação de multa ao
recorrido, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, sustentando que a
ausência de pedido específico na inicial não afasta a possibilidade de sanção.
O recorrido, em contrarrazões, argumenta que a aplicação de multa não é cabível
por ausência de pedido na inicial e pela inadequação do art. 242 do Código
Eleitoral para fundamentar a sanção.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, com
aplicação de multa ao recorrido.
A tentativa de conciliação promovida pelo Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos restou infrutífera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a sentença do juízo singular deve ser reformada para
aplicação de multa, considerando a veiculação de desinformação e a ausência de pedido expresso na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A liberdade de expressão não é absoluta, devendo ceder diante de princípios constitucionais como a
isonomia, a moralidade e a legitimidade das eleições, em situações que comprometam a integridade do
pleito.
8. O art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 e o art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 vedam a divulgação de
conteúdo desinformativo com potencial para desequilibrar o processo eleitoral, prevendo sanções, inclusive
multa.
9. No caso em exame, o conteúdo divulgado pelo recorrido extrapola os limites da liberdade de expressão e

Num. 44549073 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 17:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061017262766600000043489966
Número do documento: 25061017262766600000043489966
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/06/2025 17:57:07
configura propaganda negativa desinformativa, prejudicando a candidata mencionada, conforme
jurisprudência consolidada do TSE.
10. A jurisprudência reconhece a possibilidade de aplicação de sanção pecuniária quando configurada a
infração eleitoral, independentemente de ausência de pedido explícito, desde que presentes os elementos que
justifiquem a medida.
11. O material divulgado pelo recorrido apresenta conteúdo descontextualizado e sem provas, induzindo o
eleitorado ao erro e comprometendo a legitimidade do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, aplicando-se multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) ao recorrido, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 e art. 9º-C da Resolução TSE nº
23.610/2019.
13. Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo desinformativo em redes sociais, com potencial de
desequilibrar o pleito, enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, ainda que
ausente pedido específico na inicial, diante da gravidade da conduta e do impacto sobre a integridade do
processo eleitoral."

Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, art. 242.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-AREspE 0600021-02, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
14.9.2021.
TSE, RO 0600927-39, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, julgado em
19/12/2022.
TSE, RE nº 0601754-50, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/04/2024.
TRE-PR, REl nº 060048480, Acórdão nº 65776, julgado em 09/12/2024.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
O acórdão embargado deu provimento ao recurso, reformando a sentença de improcedência e
condenou o embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por propaganda de
conteúdo descontextualizado.

Num. 44549073 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 17:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061017262766600000043489966
Número do documento: 25061017262766600000043489966
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/06/2025 17:57:07
A fundamentação foi pautada em análise contextual e legal, com base no artigo 57-D, § 2º, da Lei
nº 9.504/97, c/c art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019, e considerou a necessidade de
preservar a integridade e a isonomia do pleito eleitoral. Foram abordados os elementos que
caracterizam o conteúdo divulgado como propaganda negativa, ressaltando a possibilidade de
influência indevida sobre o eleitorado.
Ademais, ressaltou-se que, embora o direito à liberdade de expressão seja assegurado pela
Constituição Federal e possua importância essencial no debate eleitoral, esse direito não é
absoluto, sendo limitado quando confrontado com outros direitos fundamentais, como a proteção
da honra e da imagem.
No caso em tela, identificou-se que o conteúdo divulgado continha potencial negativo, com
capacidade para prejudicar a imagem da candidata adversária e induzir o eleitor ao erro, o que
justifica a limitação ao exercício irrestrito da liberdade de expressão, visando a preservação da
igualdade na disputa eleitoral.
A parte embargante sustenta que a decisão possui vício de omissão, pois não analisou a
ocorrência de inovação recursal. Alega que o requerimento da aplicação da multa prevista no art.
57-D da Lei nº 9504/97 foi formulado apenas em sede de embargos de declaração interpostos
contra a sentença proferida em primeiro grau, não constando referido dispositivo na petição
inicial.
Não assiste razão ao embargante.
A Súmula nº 62, do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que "Os limites do pedido são
demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela
capitulação legal atribuída pelo autor".
Assim, o que efetivamente delimita a demanda são os fatos narrados na petição inicial - e não o
rótulo jurídico dado pela parte. Ora, os fatos estão claramente delineados na representação
eleitoral: trata-se da veiculação de conteúdo desinformativo, com potencial de desequilibrar o
pleito e afetar diretamente a lisura das eleições.
Ainda que a multa específica do art. 57-D não tenha sido indicada de forma expressa, a inicial
descreve conduta tipicamente sancionável nos termos desse dispositivo, razão pela qual a Corte
não está vinculada à indicação formal do artigo de lei, podendo - como fez - aplicar a sanção
cabível aos fatos descritos e provados nos autos.
Nesse sentido, a Corte Superior decidiu:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. GASTO ILÍCITO DE
CAMPANHA.
AIJE
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24 E 28 DO TSE. NÃO PROVIMENTO.
(...)
5. A eventual erronia no enquadramento legal constante da petição inicial não
enseja ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à vedação de julgamento

Num. 44549073 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 17:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061017262766600000043489966
Número do documento: 25061017262766600000043489966
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/06/2025 17:57:07
extra petita, visto que a jurisprudência sumulada desta Corte Superior se
firmou no sentido de que "os limites do pedido são demarcados pelos fatos
imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal
atribuída pelo autor" (Súmula 62/TSE).
(...)
(AgR-AREspE nº 12885 Acórdão AVELINÓPOLIS - GO, Relator(a): Min.
Sergio Silveira Banhos, Julgamento: 17/11/2022, Publicação: 24/11/2022)

Nota-se pela sequência dos atos processuais e pelas razões trazidas pelo embargante, que há,
na verdade, um inconformismo da parte quanto ao mérito da questão e busca, por meio dos
Embargos de Declaração, reverter a decisão, e não suprir omissão, eliminar contradição, sanar
obscuridade ou corrigir erro material.
Não bastasse isto, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão" (ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 1º.3.2024).
A insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo Tribunal não
configura omissão que justifique qualquer correção ou complementação da decisão. Pelo
contrário, evidencia-se uma clara tentativa de reexame da matéria já apreciada, o que é
incompatível na estreita via dos embargos de declaração.
Embora o embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.

Conclui-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.

Num. 44549073 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/06/2025 17:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061017262766600000043489966
Número do documento: 25061017262766600000043489966
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/06/2025 17:57:07
1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600466-10.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: JOSELITO CANTO - Advogados do(a) EMBARGANTE: DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A - EMBARGADO: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA
GROSSA - PR - Advogados do(a) EMBARGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR57820-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.06.2025